Tribunal: STF
Processo: Rcl 60816
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pela União, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos autos dos Processo nº 0026269-86.2006.4.01.3400. 



    Na petição inicial, a parte reclamante alega, em síntese, o descumprimento da decisão exarada no ARE 965.443/DF e a inobservância do teor das Súmulas Vinculantes 10/STF e 37/STF.



    Extrai-se da petição inicial o seguinte contexto fático:



    “Trata-se, na origem, de ação coletiva ordinária, com pedido de tutela antecipada, em que a Unafisco Sindical – Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil objetiva o reenquadramento de auditores fiscais nomeados após 1999, que estavam em exercício em 28/05/2003, com base na Lei 10.682/2003, apesar de não terem sido abarcados pela norma (Doc. 01). 



    O sindicato autor fundamentou o seu pedido no art. 39, §1°, I, II e III, da Constituição Federal, bem como nos princípios da isonomia, da proporcionalidade e da razoabilidade. 



    O juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido. 



    Todavia, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região deu provimento à apelação interposta pela parte autora para reformar a sentença e conceder o reposicionamento pretendido (Doc. 02). 



    Em face desse acórdão foram opostos embargos de declaração pela Unafisco e pela União, os quais foram parcialmente providos, respectivamente, para ‘declarar que a decisão embargada abrange toda a categoria dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil, tendo em vista a legitimação extraordinária do Sindicato para representa-los’ e para ‘determinar a aplicação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com redação dada pelo art. 5º da Lei n. 11.960, de 30/06/2009, com relação aos juros de mora’ (Doc. 03). 



    A União, então, interpôs o Recurso Extraordinário com Agravo 965.443 (Doc. 04), ao qual foi dado provimento pelo Supremo Tribunal Federal ‘para cassar o acórdão recorrido e determinar que outro seja proferido, com observância do disposto na Súmula Vinculante 10. (art. 932, V, a, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF)’. Conforme apontado pelo STF, o acórdão anulado estendeu o reposicionamento previsto no art. 12 da Lei n. 10.682/2003, a servidores não contemplados pelo dispositivo legal, com base no princípio da isonomia (Doc. 05). 



    Contra essa decisão, a parte recorrida interpôs agravo. Em 11/10/2019, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal negou provimento ao recurso (com grifos): 



    (...)



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (Doc. 07). 



    O decisum teve seu trânsito em julgado certificado em 03/03/2020. 



    Contudo, devolvidos os autos à origem, em 04/05/2023, a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em claro desrespeito ao decido pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do ARE 965.443, optou por manter o acórdão originário, que dava procedência ao pedido com base no princípio da isonomia (Doc. 09).” (eDOC.1 , ID: 5abb70a8, pp. 2-3)



    Nesses termos, a parte reclamante sustenta que o acórdão reclamado, com fundamento no princípio da isonomia, reconheceu o direito ao reenquadramento previsto no art. 12 da Lei n. 10.682/2003 a servidores não abrangidos pela norma, o que demonstra, a um só tempo, o descumprimento da decisão proferida no ARE 965.443 e a transgressão às Súmulas Vinculantes 10/STF e 37/STF (eDOC.1 , ID: 5abb70a8, p. 4).



    Aduz que, no julgamento do ARE 965.443/DF, a Segunda Turma desta Suprema Corte, a partir do meu voto, entendeu que o afastamento da limitação temporal prevista no dispositivo legal em questão [Lei 10.682/2003, art. 12], sem declarar a sua inconstitucionalidade, com fundamento nos princípios da impessoalidade e da isonomia, estendendo, assim, o reposicionamento a auditores fiscais que ingressaram após o ano de 1999, desrespeitou a Súmula Vinculante 10/STF (eDOC.1 , ID: 5abb70a8, p. 5). 



    Assevera que a Segunda Turma consignou que a norma foi aplicada em contrariedade ao seu texto, não se tratando, portanto, de mera interpretação legal, mas de controle de constitucionalidade (eDOC.1 , ID: 5abb70a8, p. 6).



    Nesse contexto, o TRF da 1ª Região, ao reapreciar a apelação, teria descumprido a decisão proferida no ARE 965.443/DF e a Súmula Vinculante 10/STF, tendo em vista que decidiu em sentido diametralmente oposto ao determinado por este Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que afirmou, textualmente, que, na hipótese, não se tratava de declaração de inconstitucionalidade, mas de mero exercício de interpretação contextual e teleológica de norma infraconstitucional, motivo pelo qual afastou, novamente, a aplicabilidade do art. 12 da Lei 10.682/2003.



    Acentua, ainda, violada a Súmula Vinculante 37/STF, pois o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, ao afastar a limitação temporal prevista no art. 12 da Lei 10.682/2003, teria, com base no princípio da isonomia, concedido reenquadramento a auditores não contemplados pela legislação aplicável, com reflexos financeiros consideráveis. 



    Requer, assim, a concessão de medida liminar, para suspender os efeitos da decisão reclamada e o trâmite do processo de origem. Ao final, postula a procedência do pedido, para cassar o acórdão reclamado e determinar que outro seja proferido com observância ao decidido no ARE 965.443 e às Súmulas Vinculantes 10/STF e 37/STF.



    Informações prestadas pela autoridade reclamada (eDOC. 22, ID: e8bcc22b).



    A parte beneficiária do ato reclamado apresentou contestação pleiteando a improcedência da reclamação (eDOC. 23, ID: 3d7f63ca).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência do pedido formulado nesta reclamação, consoante parecer assim ementado:



    “Reclamação constitucional. Carreira de Auditor Fiscal. Padrão Inicial de Vencimento. Equiparação de Servidores. Nomeação posterior ao ano de 1999. Lei nº 10.682/2003. Transposição de cargos públicos. Acórdão que manteve entendimento por equiparação salarial total entre cargos, com base nos princípios da impessoalidade e da isonomia. Alegado descumprimento às Súmulas Vinculantes 10 e 37. Contrariedade configurada. Parecer pela procedência da reclamação.” (eDOC. 36, ID: bfafb8ad)



    É o relatório.



    Decido.



I) Do cabimento da reclamação constitucional



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Trata-se de ação que resultou de criação jurisprudencial, conforme já defendi em âmbito doutrinário, tendo sido resultante da teoria dos poderes implícitos (implied powers) (MENDES, Gilmar; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 18. ed. São Paulo: SaraivaJur, 2023, p. 1.594).



    A reclamação foi posteriormente incorporada ao Regimento Interno do STF em 1957, tendo adquirido status de competência constitucional com a Carta de 1988 (art. 102, I, l).



    No âmbito da jurisprudência, esta Corte já ressaltou a importância desse instrumento de extração constitucional, inobstante a origem pretoriana de sua criação (RTJ 112/504), destinado a viabilizar, na concretização de sua dupla função de ordem político-jurídica, a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal (Rcl 336/DF, rel. Min. Celso de Mello, j. 19.12.1990, DJ 15.3.1991).



    No caso em análise, a parte beneficiária do ato reclamado arguiu preliminar no sentido da indispensabilidade, na hipótese, de esgotamento das instâncias ordinárias para manejo da reclamatória.



    A preliminar deve ser, peremptoriamente, rejeitada.



    É preciso destacar, desde logo, que além do alegado descumprimento da decisão exarada no ARE 965.443/DF, a parte reclamante sustenta transgredido o teor das Súmulas Vinculantes 10/STF e 37/STF. 



    Nesse contexto, esta Suprema Corte possui firme jurisprudência quanto à desnecessidade de exaurimento das instâncias ordinárias quando se aponta como paradigma decisão proferida no âmbito do controle concentrado e súmula vinculante (Rcl 33.102-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 23.5.2022, DJe 05.8.2022; Rcl 33.974-AgR/MG, de minha redatoria, Segunda Turma, j. 15.12.2020, DJe 05.4.2021). 



    Assim, a singela circunstância de ter sido aduzido transgressão à súmula vinculante já seria fator suficiente para rejeitar a preliminar. 



    Ressalto que a reclamação, como visto, fruto de construção jurisprudencial visa, sobretudo, preservar a competência do Supremo Tribunal Federal e garantir a autoridade de suas decisões. 



    Desse modo, reclamação, na qual se alega descumprimento de ato decisório proferido em processo de índole subjetiva, quando ajuizada por quaisquer das partes integrantes daquela lide, prescinde do esgotamento das instâncias ordinárias.



    Isso porque consubstanciaria, na hipótese acima retratada, mitigação da autoridade e frontal desrespeito a este Supremo Tribunal Federal a exigência de exaurimento das instâncias ordinárias, pois permitiria a prevalência de ordem judicial em desconformidade com decisão já proferida por esta Corte em processo de índole subjetiva.



    Rejeito, portanto, a preliminar arguida e conheço da presente reclamação constitucional. 



    II) Do descumprimento da decisão proferida no ARE 965.443/DF e da Súmula Vinculante 10/STF



    A parte reclamante sustenta que o acórdão reclamado teria descumprido a decisão proferida no ARE 965.443/STF. Naqueles autos, em 29.8.2018, dei provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão exarado pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em 24.02.2010, nos autos do Processo nº 0026269-86.2006.4.01.3400, e determinar que outro fosse proferido, com observância do disposto na Súmula Vinculante 10/STF.



    Confira-se, pois, trecho do ato decisório apontado como paradigma:



    “Assiste razão à recorrente.



    O art. 12 da Lei 10.682/03 disciplinou expressamente que o reposicionamento dos Auditores-Fiscais da Receita Federal somente abarcaria os que tivessem sido nomeados até 29.07.1999. Transcrevo a redação do referido dispositivo:



     



    ‘Art. 12. Os Auditores-Fiscais da Receita Federal nomeados até 29 de julho de 1999 serão posicionados na Tabela de Vencimentos de que trata a Lei 10.593, de 6 de dezembro de 2002, nas mesmas classes e padrões em que foram posicionados os Auditores-Fiscais da Previdência Social e do Trabalho, observadas as datas de nomeações nos respectivos cargos efetivos e consideradas progressões e promoções posteriores à investidura.’



    Verifica-se que a decisão ora impugnada afastou a aplicação de cláusula contida na Lei 10.682/03 com base nos princípios constitucionais da impessoalidade e da isonomia, sem declarar a sua inconstitucionalidade. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    ‘Os servidores públicos não têm direito adquirido a regime jurídico. Porém, a nova disposição legal tem que apresentar fator discriminante aceitável para impor restrições ou disparidades como a narrada nos autos, em que parcela de uma categoria foi excluída do recebimento da transposição anteriormente deferida, sem que houvesse motivo justo para se afastar o tratamento isonômico constitucionalmente garantido aos servidores públicos, conforme princípios insculpidos no art. 37 da CR/88.



    Ou seja, a nova legislação feriu o princípio da impessoalidade, ao conceder a servidores específicos a transposição que já havia sido deferida a todos anteriormente, em duas outras oportunidades. Feriu também os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, impondo medida que deu tratamento desigual aos que se encontravam em situação igual, pois trata-se de servidores já em exercício quando de sua publicação’. (eDOC 7, p. 66)



    Assim, a decisão ora atacada, ao estender o reposicionamento em quatro padrões aos Auditores-Fiscais da Receita Federal que ingressaram no cargo após o ano de 1999, afastando a limitação temporal exposta na lei, violou o disposto na Súmula Vinculante 10:



     ‘Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.’



    Nesse mesmo sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    ‘DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. PRÊMIO EDUCAR. CLAUSÚLA DE RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 10. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento.’ (RE-AgR 627.299, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.2.2017)



    ‘PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO (ART. 97 DA CF/88). OCORRÊNCIA. DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE 10. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.’ (RE-AgR 503.029, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18.10.2016).



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e determinar que outro seja proferido, com observância do disposto na Súmula Vinculante 10. (art. 932, V, a, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF).”



    Interposto agravo regimental, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, em 11.10.2019, manteve a decisão monocrática que reconhecera a transgressão à cláusula de reserva de plenário:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Reposicionamento de auditores fiscais da Receita Federal na tabela de vencimentos. Lei 10.682/2003. 4. Agravo em recurso extraordinário que infirma os fundamentos do juízo de admissibilidade. Não aplicabilidade da Súmula 287. 5. A oposição de embargos de declaração sobre o tema, rejeitados pela Turma de origem, supre o requisito do prequestionamento. 6. Contraria a Súmula Vinculante 10 e a cláusula constitucional de reserva de plenário o acórdão turmário que aplica norma legal a destinatários expressamente excluídos por ela, por razões de equidade. 7. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária.”



    Opostos embargos de declaração, novamente, a Segunda Turma, por unanimidade, em 20.12.2019, os rejeitou, sendo certo que o trânsito em julgado foi certificado em 03.3.2020 e os autos remetidos à origem na mesma data.



    Desse modo, verifica-se que a Segunda Turma desta Suprema Corte, ao apreciar recurso extraordinário que questionava acórdão do TRF da 1ª Região que havia afastado, com fundamento na Constituição Federal, o art. 12 da Lei 10.683/2003, entendeu necessário cassar o ato recorrido, tendo em vista a inobservância da cláusula de reserva de plenário (CF, art. 97), cuja previsão constitucional foi reforçada pela edição da Súmula Vinculante 10/STF.



    O Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por sua vez, ao rejulgar a apelação interposta pelo Unafisco, se pronunciou em acórdão assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO POR DETERMINAÇAO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. SÚMULA VINCULANTE 10, ART. 932, V, A, DO CPC C/C ART. 21, §1º, DO RISTF. INAPLICABILIDADE À HIPOTESE DOS AUTOS. JULGAMENTO DA CAUSA SOB O ÂNGULO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO CONTEXTUAL E TELEOLÓGICA. RECONHECIMENTO DA CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA INFRACONSTITUCIONAL DE REGÊNCIA APLICADA AO CASO CONCRETO. AUDITORES FISCAIS DA RECEITA FEDERAL. QUE INGRESSO NA CARREIRA APÓS 1999 E QUE ESTAVAM EM EXERCÍCIO EM 28.05.03. LEI 10.682/03, ART. 12. REPOSICIONAMENTO EM QUATRO PADRÕES. MP 2.175-29/01. APLICAÇAO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. DA IGUALDADE E DA IMPESSOALIDADE. CORREÇÃO. JUROS. HONORÁRIOS. CUSTAS.



    1. Trata-se de recurso de apelação, interposto pela UNAFISCO SINDICAL – Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, em face de sentença (Id 80969204 fls. 59/65) que julgou improcedente o pedido formulado pela parte autora, referente ao reposicionamento em quatro padrões na carreira dos Auditores Fiscais da Receita Federal – AFRF que ingressaram nesse cargo após 1999 e se encontravam em exercício na data da publicação da Lei 10.682/2003 (28/05/2003), (Id 80974520 fl. 15). 



    2. Provido o recurso de apelação, em primeiro julgamento, o Supremo Tribunal Federal, ao dar provimento ao recurso extraordinário proposto pela União, cassou o acórdão proferido por esta 1ª Turma e determinou que outro fosse proferido, com observância da súmula vinculante n. 10, a qual dispõe: ‘Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.’ . 



    3. Todavia, tal como decidiu esta Turma no julgamento que resultou no acórdão que foi cassado, como também nesta oportunidade, em segundo julgamento neste mesmo Colegiado, a análise e a solução aplicada (ou a ser aplicada) à controvérsia trazida a exame não se vincula à eventual violação da regra jurídica constante na Súmula Vinculante 10/STF. 



    4. Relativamente à apontada inobservância da cláusula de reserva de plenário, cumpre registrar o firme entendimento do próprio Supremo Tribunal Federal: a) ‘EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESCRIÇÃO. IMPOSTO DE RENDA. OFENSA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS LEGAIS. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não se deve confundir interpretação de normas legais com a declaração de inconstitucionalidade dependente da observância da cláusula de reserva de plenário. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 855690 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 09/06/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-128 DIVULG 30-06-2015 PUBLIC 01-07-2015)’; b) ‘Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. QUITAÇÃO DE DÉBITOS. DESCONTOS CONCEDIDOS PELA LEI Nº 11.941/2009. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.’; 1. A controvérsia envolvendo a interpretação da Lei 11.941/2009 revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, além do óbice referente à incidência da Súmula 279 do STF ao caso. 2. Para que ocorra violação à cláusula de reserva de plenário é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o texto constitucional, o que não se verificou na hipótese. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. (RE 1248560 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 15/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-150 DIVULG 16-06-2020 PUBLIC 17-06-2020)’; c) ‘imprescindível à caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não se verifica in casu.’ (RE 1175648 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 10/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-102 DIVULG 15-05-2019 PUBLIC 16-05- 2019)’; d) ‘não viola a cláusula de reserva de plenário, quando o acórdão recorrido não declara a inconstitucionalidade de dispositivo normativo, mas apenas interpreta norma legal. Precedentes.’ (ARE 985264 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 09/12/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-268 DIVULG 16-12-2016 PUBLIC 19-12-2016)’. 



    5. A prestação da jurisdição possui como um de seus pressupostos, e também objetivo, a aplicação das normas às situações concretas, e, para o efetivo desempenho dessa finalidade, utiliza instrumentos axiológicos precisos, tais como a interpretação finalística, analógica e extensiva, a analogia e a aplicação dos princípios de direito. Ao assim operar, a jurisdição busca conferir fiel cumprimento às normas legais, corrigindo defeitos em sua interpretação e aplicação aos fatos sociais. No caso dos autos, configura-se lesão a direito dos autores, em violação, notadamente, ao ‘... o tratamento igualitário aos servidores em idêntica situação jurídica, o respeito aos direitos adquiridos e a impessoalidade na gestão do funcionalismo.’, legitimando-se a aplicação da interpretação analógica e extensiva ao disposto na Lei 10.682/03, para permitir a adequada solução da controvérsia trazida a exame. Para tanto, não se cogita de eventual inconstitucionalidade da Lei 10.682/03, mas, tão somente, de sua precisa interpretação e aplicabilidade. 



    6. Nesse sentido, vale referir a concepção de Carlos Maximiliano:



    ‘241 – A respeito de analogia duas possibilidades merecem registro: ou falta uma só disposição, um artigo de lei, e então se recorre ao que regula um caso semelhante (analogia legis); ou não existe nenhum dispositivo aplicável à espécie nem sequer de modo indireto; encontra-se o juiz em face de instituto inteiramente novo, sem similar conhecido; é força, não simplesmente recorrer a um preceito existente, e, sim, a um complexo de princípios jurídicos, à síntese dos mesmos, ao espírito do sistema inteiro (analogia juris). A primeira hipótese é mais comum e mais fácil de resolver; apenas se trata de espécie não prevista, inesperada controvérsia acerca de instituto já disciplinado pelo legislador; ar-gumenta-se com a solução aplicável a um fato semelhante. É o caso da segunda quando não existe regra explícita, nem caso análogo; reconstrói-se a norma pela combinação de muitas outras, que constituem visível aplicação de um princípio geral, embora não expresso; elabora-se preceito completamente novo, ou um instituto inteiro, segundo os princípios de todo o sistema em vigor. A analogia legis apoia-se em uma regra existente, aplicável a hipótese semelhante na essência; a analogia juris lança mão do conjunto de normas disciplinadoras de um instituto que tenha pontos fundamentais de contato com aquele que os textos positivos deixaram de contemplar; a primeira encontra reservas de soluções nos próprios repositórios de preceitos legais; a segunda, nos princípios gerais de Direito. 



    [...] 



    243 – O manejo acertado da analogia exige, da parte de quem a emprega, inteligência, discernimento, rigor de lógica; não comporta uma ação passiva, mecânica. O processo não é simples, destituído de perigos; facilmente conduz a erros deploráveis o aplicador descuidado28. 



    I. Pressupõe: 1º) uma hipótese não prevista, senão se trataria apenas de interpretação extensiva; 2º) a relação contemplada no texto, embora diversa da que se examina, deve ser semelhante, ter com ela um elemento de identidade; 3º) este elemento não pode ser qualquer, e, sim, essencial, fundamental, isto é, o fato jurídico que deu origem ao dispositivo. Não bastam afinidades aparentes, semelhança formal; exige-se a real, verdadeira igualdade sob um ou mais aspectos, consistente no fato de se encontrar, num e noutro caso, o mesmo princípio básico e de ser uma só a ideia geradora tanto da regra existente como da que se busca. A hipótese nova e a que se compara com ela, precisam assemelhar-se na essência e nos efeitos; é mister existir em ambas a mesma razão de decidir. Evitem-se as semelhanças aparentes, sobre pontos secundários. O processo é perfeito, em sua relatividade, quando a frase jurídica existente e a que da mesma se infere deparam como entrosadas as mesmas ideias fundamentais. 



    [...] 



    O processo analógico, entretanto, não cria direito novo; descobre o já existente; integra a norma estabelecida, o princípio fundamental, comum ao caso previsto pelo legislador e ao outro, patenteado pela vida social. O magistrado que recorre à analogia, não age livremente; desenvolve preceitos latentes, que se acham no sistema jurídico em vigor40. ‘O Direito não é só o conteúdo imediato das disposições expressas; mas também o conteúdo virtual de normas não expressas, porém ínsitas no sistema’. (Destaquei). 



    (Maximiliano, Carlos, e Alysson Marcaro. Coleção Fora de Série - Hermenêutica e Aplicação do Direito. Disponível em: Minha Biblioteca, (23rd edição). Grupo GEN, 2021. p. 153, 211, 212.)



    7. O acórdão proferido em primeiro julgamento, também por este Colegiado, apreciou a questão à luz da legislação infraconstitucional, sem declaração de inconstitucionalidade da norma de regência e sem realizar seu afastamento com apoio na Constituição Federal, mas, apenas, aplicando o direito tipificado aos fatos submetidos a exame, mediante interpretação teleológica da norma infraconstitucional que regula a matéria objeto da ação na qual foi interposto o recurso de apelação apreciado. 



    8. Os Auditores Fiscais da Receita Federal AFRF que ingressaram na carreira após 1999 e que, mesmo se encontrando em exercício em 28/05/2003, não foram contemplados pela Lei 10.682/03, têm direito ao reposicionamento nos 04 (quatro) padrões que já haviam sido concedidos pela MP 2.175-29/2001 e pela Lei 10.593/2002. 



    9. A ordem constitucional assegura proteção aos atos jurídicos perfeitos, preservando a segurança das relações jurídicas, e a reparação judicial do tratamento diferenciado imposto pela UNIÃO, sem qualquer fator discriminante válido, não consubstancia aumento de vencimentos a pretexto de isonomia, mas aplicação dos princípios insertos no texto constitucional, que garantem o tratamento igualitário aos servidores em idêntica situação jurídica, o respeito aos direitos adquiridos e a impessoalidade na gestão do funcionalismo. 



    10. No rejulgamento do recurso de apelação do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, efetivado nos autos, sem descuidar da observância do determinado pelo Supremo Tribunal Federal, não se identifica, de nenhum modo, hipótese de submissão da lide ao procedimento de declaração de inconstitucionalidade de lei, como previsto na Súmula Vinculante 10/STF.



    11. Assentou o Superior Tribunal de Justiça o entendimento segundo o qual, ‘vencida a Fazenda Pública, a fixação dos honorários não está adstrita aos limites percentuais de 10% e 20%, podendo ser adotado como base de cálculo o valor dado à causa ou à condenação, nos termos do art. 20, § 4º, do CPC. (Precedentes da Corte: AgRg no REsp 858.035/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/03/2008, DJe 17/03/2008; REsp 935.311/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/08/2008, DJe 18/09/2008; REsp 764.526/PR, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/04/2008, DJe 07/05/2008; REsp 416154, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ de 25/02/2004; REsp 575.051, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJ de 28/06/2004).’ (REsp n. 1.137.738/SP, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 9/12/2009, DJe de 1/2/2010.). 



    12. Invertido o resultado da lide, condena-se a União ao pagamento de honorários advocatícios na importância de 1% (um por cento) do valor da condenação, na forma do art. 20, § 4º, do CPC/73. 



    13. A atualização monetária e juros devem incidir nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal, atendendo-se aos parâmetros estabelecidos no julgamento do RE 870.947 (Tema 810/STF) e REsp 1.492.221 (Tema 905/STJ). 



    14. Recurso de apelação do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil provido, com a finalidade de reconhecer aos Auditores Fiscais da Receita Federal AFRF que ingressaram na carreira após 1999 e que, embora estivessem em exercício em 28/05/2003, não foram contemplados pela Lei 10.682/03, para que tenham direito ao reposicionamento nos 04 (quatro) padrões já concedidos pela MP 2.175-29/2001 e pela Lei 10.593/2002.



    A simples leitura da ementa acima transcrita permite constatar, além de sua contradição intrínseca, o desrespeito ao quanto decidido por este Supremo Tribunal Federal no ARE 965.443/DF.



    Mais uma vez, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por sua Primeira Turma, sem observar a Súmula Vinculante 10/STF e, especialmente, a decisão desta Corte no ARE 965.443/DF, deu provimento à apelação do Unafisco, para, afastando a incidência do art. 12 da Lei 10.682/2003, com fundamento na Constituição Federal, assegurar o reposicionamento nos padrões concedidos pela legislação pertinente aos auditores fiscais que ingressaram na carreira após 1999 e que estivessem em exercício de 28.5.2003.



    Apesar de tentar escamotear o descumprimento da decisão proferida no ARE 965.443/DF, o Tribunal reclamado, por inaptidão dos argumentos utilizados, não logrou sucesso.



    No caso em análise, a Primeira Turma do TRF da 1ª Região, como visto, faz alusão à interpretação teleológica, para justificar o seu proceder. No entanto, a despeito do esforço argumentativo para camuflar a inobservância do comando judicial superior, em diversos trechos do acórdão reclamado são utilizad